Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA VÍTIMA IDOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como por ter sido cometido contra vítima idosa.
2. Consta nos autos que o réu, em companhia de outros indivíduos, subtraiu diversos bens das vítimas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial relativa é nula; e (ii) estabelecer se a autoria e materialidade do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade da prova pericial papiloscópica não merece acolhida, pois a perícia foi conduzida em conformidade com o artigo 158, do Código de Processo Penal, sendo válida e apta a integrar o conjunto probatório.
5. A condenação não se fundamentou exclusivamente na perícia papiloscópica, mas também em provas orais colhidas em juízo, depoimentos das vítimas e testemunhas, e laudos de exame de informática que confirmaram a participação do recorrente no crime.
6. A defesa não apresentou versão alternativa capaz de justificar a presença dos dados e contatos telefônicos diretamente relacionados ao planejamento e execução do delito.
7. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos técnicos e testemunhais, incluindo laudos papiloscópicos, exames de informática, relatórios policiais e depoimentos colhidos em juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia papiloscópica realizada em conformidade com o artigo 158 do Código de Processo Penal é válida e apta a integrar o conjunto probatório. 2. A condenação pode ser fundamentada em provas técnicas e testemunhais, mesmo na ausência de reconhecimento pessoal seguro pelas vítimas."
Dispositivos relevantes citados: art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal; art. 158 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943935, 0706071-59.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão 1623486, 07130807420218070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal; Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal; Acórdão 1253735, 00039676720178070008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, Câmara Criminal; Acórdão 1392526, 07417593020208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal; AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA; AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA; AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA.